Tribunal: TJSP
Processo: 1026396-12.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – CÁLCULO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – INADMISSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS ALUDIDOS – NECESSIDADE, POR METADE, ANTE O DECIDIDO NO IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000 – AÇÃO PROCEDENTE –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – CÁLCULO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – INADMISSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS ALUDIDOS – NECESSIDADE, POR METADE, ANTE O DECIDIDO NO IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000 – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.